Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus, sob alegação de fato novo e ilegalidade na prisão preventiva. O agravante sustenta a existência de atos abusivos por parte da polícia militar, duplicidade de distribuição processual por falha técnica, fragilidade dos indícios de autoria e desproporcionalidade da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não constitui meio processual adequado para impugnar decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça.
4. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, sem previsão legal, sendo reservada às hipóteses de ilegalidade evidente.

5. A interposição de recurso contra decisão que indefere liminar revela-se incompatível com o rito célere e excepcional do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 863.354/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJDFT, Acórdão 1810331, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024, PJe 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1828263, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024, PJe 15/03/2024